Tribunal: TJSP
Processo: 2273462-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Intimação. Falha na inserção do nome do patrono do coexecutado para recebimento de intimações. Todavia, não houve indicação específica de prejuízo concreto advindo deste fato. Decisão mantida. Pedido de justiça gratuita. Cabimento. Recurso provido em parte.